Tribunal: TJSP
Processo: 2097574-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fé Pública
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS preventivo com pedido liminar. Condenação definitiva por estelionato e falsificação de documento público. Mandado de prisão expedido por autoridade da Justiça Federal. Defesa pretende a suspensão do ato e a concessão de prisão domiciliar, alegando que o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19, sendo portador de diversas comorbidades, além de ter perdido recentemente seu

Ementa:
HABEAS CORPUS preventivo com pedido liminar. Condenação definitiva por estelionato e falsificação de documento público. Mandado de prisão expedido por autoridade da Justiça Federal. Defesa pretende a suspensão do ato e a concessão de prisão domiciliar, alegando que o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19, sendo portador de diversas comorbidades, além de ter perdido recentemente seu genitor para a doença. Incompetência absoluta desta Corte de Justiça. De acordo com o artigo 108, I, d, da CF/88, cabe ao Tribunal Regional Federal processar e julgar, originariamente, habeas corpus cuja autoridade coatora for juiz federal. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2097574-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não informado, em
que é paciente ROBERTO HISSA FREIRE DA FONSECA, Impetrantes RODRIGO
CARNEIRO MAIA BANDIERI e RUBENS DE OLIVEIRA MOREIRA, é impetrado MM
JUIZ FEDERAL DA 1a VARA FEDERAL CRIMINAL, DO JÚRI E DAS EXECUÇÕES
PENAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA CAPITAL - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097574-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11.313
2
HABEAS CORPUS no 2097574-91.2020.8.26.0000
Impetrantes: Rubens de Oliveira Moreira e Rodrigo Carneiro Maia Bandieri
Paciente: ROBERTO HISSA FREIRE DA FONSECA
Impetrado: MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal Criminal, do Júri e das
Execuções Penais da Subseção Judiciária da Capital São Paulo
Voto no: 11.313
HABEAS CORPUS preventivo com pedido liminar. Condenação
definitiva por estelionato e falsificação de documento público.
Mandado de prisão expedido por autoridade da Justiça Federal.
Defesa pretende a suspensão do ato e a concessão de prisão
domiciliar, alegando que o paciente faz parte do grupo de risco da
COVID-19, sendo portador de diversas comorbidades, além de ter
perdido recentemente seu genitor para a doença. Incompetência
absoluta desta Corte de Justiça. De acordo com o artigo 108, I, d,
da CF/88, cabe ao Tribunal Regional Federal processar e julgar,
originariamente, habeas corpus cuja autoridade coatora for juiz
federal. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar,
impetrado pelos doutos advogados Dr. Rubens de Oliveira Moreira e Dr. Rodrigo
Carneiro Maia Bandieri, em favor de ROBERTO HISSA FREIRE DA FONSECA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal
Criminal, do Júri e das Execuções Penais da Subseção Judiciária da Capital São
Paulo, sob a alegação de constrangimento ilegal iminente ao paciente, no bojo dos
autos de no 0007086-35.2010.403.6181.
Narra a impetração que o paciente tem contra si condenação
penal transitada em julgado, no cômputo total de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos de estelionato e
falsificação de documento público. Alegam os impetrantes que foi expedido
mandado de prisão pela autoridade impetrada, o qual não foi cumprido até o
momento, desconhecendo-se ainda a qual Juízo de Execuções Criminais Estadual
o paciente será submetido.
Desse modo, a combativa defesa, em petitórios anteriores ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097574-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11.313
3
Juízo Federal, requereu, em razão do estado de saúde do paciente, a expedição
de ofícios à SAP, para que fossem informadas as atuais condições médicas dos
estabelecimentos prisionais que porventura receberiam o paciente, não havendo,
contudo, deferimento do pedido.
Sustentam que o paciente é asmático, diabético, hipertenso,
dislipidêmico e obeso, possuindo, ainda, disfunção sanguínea, além de ter passado
recentemente por cirurgia bariátrica. Acrescentam, igualmente, que o paciente
perdeu seu genitor em data recente, vítima da COVID-19.
Requerem, portanto, em sede liminar, a concessão da ordem,
em caráter humanitário e excepcional, para suspender o mandado de prisão em
aberto, permitindo ao paciente o cumprimento da reprimenda em sede de prisão
domiciliar. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem.
Devidamente
processado,
o
writ
não
comporta
conhecimento.
Observa-se que o ato contra o qual se insurge a impetrante
foi praticado pela Colenda 1a Vara Federal Criminal, do Júri e das Execuções
Penais da Subseção Judiciária da Capital São Paulo, a qual indeferiu o pedido
formulado pela defesa, determinando a expedição de mandado de prisão em seu
desfavor, sob o fundamento de que o Juízo Criminal de conhecimento já esgotara
sua jurisdição, destacando, ainda, que a defesa do paciente, desde julho do ano
passado, vem se utilizando de subterfúgios para impedir o início do cumprimento
das penas a que foi condenado (fls. 64/66).
Ora, a partir de simples leitura da Constituição Federal de
1988, verifica-se que esta Corte de Justiça é absolutamente incompetente para
conhecer do presente habeas corpus, cuja autoridade apontada como coatora
órgão da Justiça Federal - encontra-se completamente fora de sua esfera de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097574-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11.313
4
O artigo 108, inciso I, alínea “d”, da Carta Magna é
incontroverso a esse respeito:
“Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais
Federais:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) os habeas corpus, quando a autoridade
coatora for juiz federal;”
Deste modo, flagrante a incompetência da Justiça Estadual
para sanar ato coator emanado de órgão pertencente à Justiça Federal, devendo
o writ ser impetrado junto à autoridade competente para tanto, qual seja o
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR